Tribunal: TJES
Processo: 0017359-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017359-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, § 2º, INCISO VII,
DO CÓDIGO PENAL –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO PENA-BASE AO MÍNIMO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
IM
POSSIBILIDADE
– RÉU MULTIRREINCIDENTE –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 2º, INCISO VII, DO ARTIGO 157, DO CP – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO USO DE FACA – MODALIDADE TENTADA –
IMPOSSIBILIDADE –
INVERSÃO DA
RES
FURTIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. No que tange aos vetores dos antecedentes e consequências do crime, verifico que a magistrado sentenciante considerou tais circunstâncias como desfavoráveis, fundamentando de forma idônea, sendo inviável neutralizá-las. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, ressalvados os casos de réu é multirreincidente. Restando demonstrada a multirreincidência do acusado, incabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 3. Comprovado o uso de arma branca no crime, torna-se inverossímil afastar a causa de aumento do § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal. A palavra da vítima foi corroborada com a apreensão do instrumento utilizado no crime, evidenciando a veracidade da dinâmica informada. 4. Não é possível prosperar o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para sua modalidade tentada, tendo em vista que a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, ou seguida de perseguição, caracteriza o crime consumado, não havendo necessidade de posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Vitória (fls. 167/171-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3797657), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base aplicada, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
as circunstâncias judiciais referentes
aos maus antecedentes e consequências do crime,
resultando na pena-base de
05 (cinco) anos
de reclusão.

De início, em relação aos maus antecedentes, vejo que o apelante possui mais de uma condenação transitada em julgado, não havendo nenhuma irregularidade a ser sanada.

Não obstante a alegação da defesa exprimindo que a fundamentação trazida em sentença é genérica, vejo que a mencionada circunstância judicial é objetiva, não havendo necessidade
em se prolongar.

Já nas consequências do crime, sabe-se que a mencionada circunstância judicial refere-se ao oneroso prejuízo acarretado à vítima pelo cometimento do crime.

Dito isso,
vejamos o que informa a vítima, ao ser ouvida em juízo, conforme mídia acostada às fls. 146 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
3797657
)
,
in verbis
:

[...] que entrei em uma rua sem saída; que nisso, ele me informou que era a rua errada; que depois eu descobri que ele já fez isso com outras pessoas e sempre utilizava aquela rua para conseguir realizar os assaltos; que enquanto eu manobrava, ele anunciou o assalto, e eu achei que ele ia me furar; que quando ele anunciou, colocou a faca na minha barriga; que ele estava sentado atrás de mim, no carro; que ele falou ‘é um assalto, fica quieto que não quero nada com você não, só dinheiro e celular’; que no reflexo da faca, me assustei, e tentei pegar a faca dele; que nisso, o carro andava, de forma desgovernada; que nisso, o carro bateu; que o carro bateu em um portão de uma casa; que quando o carro bateu, eu já tinha conseguido quebrar a faca dele; que
ele ficou com o cabo da faca na mão; que era uma faca de serra, aquelas de cortar pão; que ele saiu do carro, pegou meus potinhos de moeda; que
quando o cabo da faca entortou, ele estava com meu celular na mão assim; que ele caiu e quebrou todo; que ele pegou o celular e um potinho de moeda; que eu saí correndo atrás dele, porque queria ele preso; que meu prejuízo foi de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais); que o celular ainda não consertei, e ele tá todo quebrado; que eu uso o celular e o carro pra trabalhar [...
]
.

Assim
,
vejo que, além de ter
danificado
o objeto que visava
subtrair
, no caso o celular da vítima,
a conduta d
o ora apelante
ainda resultou na avaria do veículo
conduzido pela vítima, ante a sua colisão em
um muro residencial.
Ademais, importante
menciona
r que
o
referido
veículo
era o
instrumento d
e
trabalho
da vítima,
e
que o
prejuízo
com o reparo dele
foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto, entendo que, de fato, a onerosidade ocasionada a vítima foi excessiva, visto que, além
do prejuízo referente ao celular, também houve prejuízo referente ao seu automóvel, não só referente ao dano emergente, bem como lucro cessantes. Desse modo, entendo por constar elementos suficientes para manter o vetor das consequências do crime como desfavorável ao agente.

Nesse mesmo sentido, tem-se entendimento jurisprudencial:

Nos crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. (STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018
)
.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a
s
pen
a
s
-base
s
do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal.

Prosseguindo,
quanto ao pedido de
compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão
, melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, urge salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de ser plenamente cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, ressalvados os casos de réu é multirreincidente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]. II - A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.014.352; Proc. 2022/0219201-6; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/06/2023; DJE 16/06/2023).

In casu
, conforme delineado pelo magistrado sentenciante,
THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS
deve ser considerado multirreincidente, tendo em vista possuir 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado.

Desse modo, tenho por incabível a compensação integral pretendida pela defesa do acusado. Sobre o tema:

[...] 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão. [...]. (STJ; AgRg-HC 584.294; Proc. 2020/0123547-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

[...]
III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência". lV - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 680.328; Proc. 2021/0219845-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021).

Na sequência,
a defesa postula o afastamento da causa de aumento referente ao uso
de arma de branca, previsto no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal, porém, já adianto que não coaduno desta linha intelectiva.

Não obstante alegação por parte do réu informando que só estava com uma lixa de unha em sua posse, vejo que, em consonância com o informado pela vítima, consta no auto de apreensão uma faca, com o cabo quebrado,
conforme se verifica às fls. 11 dos autos físi
cos
(
conteúdo digitalizado no id
3797657
)
.

Assim, inviável não reconhecer a presença da mencionada causa de aumento, constando, ainda,
evidência material para corroborar a palavra da vítima
.

Prosseguindo, conforme relatado, a defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, ao afirmar que não houve posse tranquila do bem subtraído, porém, não coaduno desta linha intelectiva.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 582, pacificou o entendimento de que o crime de roubo se consuma “
[...]
com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”.

Assim, reta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito de reconhecimento da tentativa, uma vez que se consumou o crime de roubo no momento da inversão da posse do objeto do crime, conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 582/STJ. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula nº 582/STJ). 2. Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.387.188; Proc. 2023/0205792-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende-se o reconhecimento da modalidade tentada do roubo. Entretanto, incabível o acolhimento do pleito, eis que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da Apreensão, firmando o entendimento de que o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedente do C. STJ.

[...]
. (TJES; APCr 0000524-05.2019.8.08.0043; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES 25/10/2023).

Por ser oportuno, destaco trecho da manifestação da
Procurador
ia
de Justiça (
id
6708449
):

No caso em tela, consoante restou salientado na r. sentença, a vítima, ao ser ouvida, afirmou que durante a empreitada criminosa, o réu conseguiu se apossar do seu aparelho celular, ainda que por breve lapso temporal, haja vista que, logo após houve a colisão do veículo e populares chegaram e conseguiram impedir a fuga do recorrente.

Destarte, vislumbra-se pela prova oral que houve inversão da
res
, ainda que brevemente, o que já é suficiente para a consumação do delito de roubo, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação para a modalidade tentada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)